Tribunal: TJMT
Processo: 1001630-19.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001630-19.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO BERNINI - CPF: 216.646.328-24 (RECORRENTE), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001630-19.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1001630-19.2024.8.11.0045

Recorrente:
Thiago Bernini.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. MULTA AMBIENTAL. VENDA DO IMÓVEL ANTERIOR À INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA PESSOAL E SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CANCELAMENTO DO PROTESTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa e pedido de cancelamento de protesto referente a multa ambiental imposta por infrações ocorridas em 2020. O recorrente sustentou ter vendido o imóvel em 2015, antes da lavratura do auto de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a responsabilização administrativa de ex-proprietário por infrações ambientais cometidas após a alienação do imóvel, ainda que não tenha havido transferência formal da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa ambiental tem natureza administrativa, sendo exigível apenas do infrator direto, não se confundindo com a obrigação civil de reparar o dano.
4. Comprovada a alienação da posse do imóvel em 2015, anterior à infração constatada em 2020, resta afastada a responsabilidade subjetiva do recorrente.
5. A responsabilidade administrativa por dano ambiental é subjetiva, pessoal e não pode ser estendida ao alienante ausente da posse, nos termos da jurisprudência do STJ.

6. Declaração de nulidade da inscrição em dívida ativa e determinação de cancelamento do protesto, arcando o autor com os custos cartorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A multa administrativa ambiental tem caráter subjetivo e pessoal, não podendo ser exigida do ex-proprietário do imóvel que, comprovadamente, não detinha mais a posse à época da infração ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, caput e § 1o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 12.04.2012, DJe 17.04.2012; STJ, REsp 1.823.083/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a Turma, j. 2024; TJMT, AgR Cível 1013645-18.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001630-19.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1001630-19.2024.8.11.0045

Recorrente:
Thiago Bernini.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Thiago Bernini
.

Ação:
Anulatória de Débito Inscrito em Dívida Ativa com pedido de Tutela de Urgência para Cancelamento de Protesto.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença (Id.

257287699
)
:
julgou improcedentes
os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

257288151
):
o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial. Salienta que efetuou a venda da área objeto da lide no ano de 2015 e as multas aplicadas referem-se a infrações ocorridas no ano de 2020.

Contrarrazões (Id. 257288156):
o estado recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

Manifestação do Ministério Público colhida no Id. , por via da qual declina de emitir parecer de mérito, diante da ausência de circunstância justificadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1001630-19.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.o
1001630-19.2024.8.11.0045

Recorrente:
Thiago Bernini.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Thiago Bernini contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação Anulatória de Débito Inscrito em Divida Ativa com pedido de Tutela de Urgência para Cancelamento de Protesto ajuizada pelo recorrente em face do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos, extrai-se, em síntese, que o autor alega ter sido surpreendido ao receber uma intimação do Cartório do 2o Ofício da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, referente a um débito vencido junto ao Estado de Mato Grosso, no valor original de R$ 32.121,03 (trinta e dois mil e cento e vinte e um reais e três centavos) e, ao entrar em contato com a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, foi informado que o débito é oriundo de um processo administrativo em trâmite perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso-SEMA/MT.

Assim, ao obter acesso ao mencionado processo administrativo que deu origem ao débito (n.o 332113/2020), verificou que se trata do auto de infração n.o 200131261 de 26/02/2020, referente a infrações ambientais cometidas, em tese, no ano de 2020, na Rodovia MT-449, Km 23, “Fazenda Romancini”, Lote 33, Quadra 01, sendo a ocorrência descrita da seguinte forma:

“01 – Por continuar a danificar e impedir a regeneração natural e o reflorestamento de 0,5 hectares de área de preservação permanente – APP do reservatório da PCH Canoa Quebrada.

02 – Deixar de atender os itens no 01, 02 e 03 da NOTIFICAÇÃO No 192021 E/2019 que visava a regeneração e conservação da APP do reservatório da PCHCanoa Quebrada”.

Consta ainda dos autos do referido processo administrativo que foi estabelecida multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente à infração descrita no item 01 e multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) relativa à infração descrita no item 02.

Entretanto, além de aduzir que não foi notificado acerca do auto de infração, ressalta que o imóvel objeto das multas ambientais foi vendido pelo requerente à pessoa de Marlene de Fátima Grohe Schropfer, em 05 de fevereiro de 2015, conforme contrato particular de compra e venda de imóvel carreado à inicial.

Logo, por considerar que o auto de infração é decorrente de infrações ambientais praticadas no ano de 2020, quando já havia vendido o imóvel, entende que não tem qualquer responsabilidade pelos ilícitos ambientais praticados no local em data posterior à venda, uma vez que não incorreu, de forma alguma, para sua ocorrência.

Diante desta situação, ingressou com a presente ação, almejando a anulação do débito inscrito na dívida ativa, constante da CDA n.o 2023850924, bem como o cancelamento do protesto respectivo efetivado.

Pois bem. Conforme as provas carreadas nos autos, verifica-se que o auto de infração em questão foi decorrente de fiscalização realizada no mês de agosto de 2018 e, em 23/06/2020, constatou-se as infrações que deram origem às multas aplicadas.

Em que pese não ter havido a transferência do imóvel objeto do auto de infração em comento, o autor juntou o contrato de compra e venda, com firma reconhecida em cartório em 06/02/2015, por via do qual transferiu a posse e a propriedade da área à pessoa de Marlene de Fátima Grohe Schropfer (Id. 257287679).

Sobre a matéria, sabe-se que, embora o dever de restaurar danos ambientais - entendido como responsabilidade civil - tenha caráter
propter rem
, as multas ambientais, enquanto sanções administrativas, dirigem-se exclusivamente ao infrator original.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE . ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR ODANO.1. (...)

5. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido deque a responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais adere à propriedade, como obrigação propter rem, sendo possível cobrar também do atual proprietário condutas derivadas de danos provocados pelos proprietários antigos
. Foi essa a jurisprudência invocada pela origem para manter a decisão agravada.6. O ponto controverso nestes autos, contudo, é outro. Discute-se, aqui, a possibilidade de que terceiro responda por sanção aplicada por infração ambiental .7. A questão, portanto, não se cinge ao plano da responsabilidade civil, mas da responsabilidade administrativa por dano ambiental.8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art . 5o, inc. XLV,CR88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai.9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano .10. A diferença entre os dois âmbitos de punição e suas consequências fica bem estampada da leitura do art. 14, § 1o, da Lein. 6 .938/81, segundo o qual "[s]em obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo [entre elas, frise-se, a multa], é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade". 11. O art. 14, caput, também é claro: "[s]em prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: [ ...]".12.
Em resumo: a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental" (art. 3o, inc . V, do mesmo diploma normativo).
13. Note-se que nem seria necessária toda a construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a obrigação civil de reparar o dano ambiental é do tipo propter rem, porque, na verdade, a própria lei já define como poluidor todo aquele que seja responsável pela degradação ambiental - e aquele que, adquirindo a propriedade, não reverte o dano ambiental, ainda que não causado por ele, já seria um responsável indireto por degradação ambiental (poluidor, pois).14 . Mas fato é que o uso do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra "poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensa ambientais praticadas por outrem.15. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1251697 PR 2011/0096983-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/04/2012, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2012)”.
[destaques nossos]

O Estado de Mato Grosso defende a legitimidade do recorrente para responder pelo dano ambiental causado, já que o compromisso particular de compra e venda só gera efeitos entre as partes contratantes.

A Constituição da Republica Federativa do Brasil, no artigo 225, § 3o, prevê a tríplice responsabilização ambiental, pela qual o causador dos danos ao meio ambiente fica sujeito à responsabilização civil, administrativa e criminal. Veja-se:

“Art. 225.

(...)

§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

A responsabilidade civil determina que o agente tem a obrigação de reparar o dano ambiental causado por sua ação, seja pela recuperação ou pelo ressarcimento do prejuízo provocado.

A responsabilidade administrativa, por sua vez, é resultante da fiscalização exercida pelos órgãos ambientais e caracteriza-se por toda ação, ou omissão, que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

Já a responsabilidade penal é caracterizada pelo cometimento de uma infração penal ambiental, ou seja, quando o comportamento do agente é previsto como crime ambiental.

No caso vertente, a responsabilidade a ser apreciada é a administrativa.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CORRETA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA – ILÍCITOS DE MERA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. (...).

2. O acórdão do Tribunal de origem está em sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. A responsabilidade administrativa é subjetiva, mesmo que fundamentada em mera conduta, não se confundindo com o standard objetivo adotado na responsabilidade civil ambiental. Essa a posição do STJ (EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 12/06/2019).

(...).

(AgInt no REsp 1818627/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/03/2020, DJe 25/06/2020)”.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que, desde o dia 05/02/2015, portanto, antes da lavratura do Auto de Infração, o imóvel não mais pertencia ao recorrente, uma vez que foi vendido para Marlene de Fátima Grohe Schropfer, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel já mencionado em linhas anteriores.

O instrumento contratual, embora, por força de lei, não seja considerado válido para a transferência do domínio de um imóvel, na espécie, comprova que o autor recorrente não detinha a posse da propriedade rural desde o dia 05/02/2015, porque corroborado por outros documentos, inclusive conta com o reconhecimento de firma das assinaturas realizado no dia seguinte, 06/02/2015.

Nessa quadra, é evidente que o recorrente não pode ser responsabilizado, administrativamente, pela infração ambiental, pois ausente o nexo causal entre o seu comportamento e o dano ambiental.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a responsabilidade administrativa é subjetiva e pessoal e, portanto, difere da responsabilidade civil que é objetiva.

2 - Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, impõe-se a manutenção do decisum recorrido que manteve a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

3 - Deve ser desprovido o recurso de agravo interno se a decisão recorrida se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento do relator .

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10136451820218110015, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/06/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2023)”.

“EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA PESSOAL DA PENALIDADE . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1 . Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela pessoa jurídica de direito privado, mantendo a validade da multa ambiental inscrita na CDA 20176708, objeto da Execução Fiscal no 1014135-93.2020.8.11 .0041.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo da execução fiscal, em razão de multa administrativa ambiental imposta por desmatamento ocorrido após a alienação e transmissão da posse do imóvel .

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil ambiental possui natureza propter rem, podendo ser exigida do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, conforme a Súmula 623 do STJ e o Tema Repetitivo 1204.4 . No entanto, a multa administrativa ambiental tem caráter pessoal e decorre do poder sancionador do Estado, sendo aplicável apenas ao transgressor identificado, nos termos do REsp 1.823.083/AL.

5 . Comprovado que, à época do dano ambiental, o imóvel já havia sido alienado pelo agravante e a posse transmitida aos promitentes compradores, resta afastada a responsabilidade da empresa recorrente.6. A inexistência de elementos subjetivos que vinculem a recorrente à conduta infracional reforça sua ilegitimidade passiva em relação a multa ambiental.

IV . Dispositivo e tese

7. Agravo Interno provido. Tese de julgamento: "A multa administrativa ambiental possui caráter pessoal, não se aplicando a responsabilidade propter rem prevista para a reparação civil ambiental. O alienante do imóvel não responde pela penalidade quando comprovada a transferência da posse antes da ocorrência do dano ambiental ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/1981, arts. 3o, IV, e 14, § 1o; Lei 12 .651/2012, art. 2o, § 2o; Decreto 6.514/2008, art. 52 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ, Tema Repetitivo 1204; STJ, REsp 1.823.083/AL, Rel. Min . Paulo Sérgio Domingues, 2024; STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min . Mauro Campbell Marques, 2012

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10331241620218110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2025)”.

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DESMATAMENTO – ÁREA ALIENADA ANTES DA OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTUADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, INCISOS I A IV E § 3o, DO CPC – DESPROVIMENTO.

A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no recurso de agravo de instrumento, não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente, quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.

Havendo comprovação, por meio de prova documental, de que o imóvel rural, onde ocorreu a infração ambiental, foi alienado antes da sua ocorrência, mostra-se correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade da parte autuada e declarou a nulidade do auto de infração.

Considerando os critérios delineados no artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, deve o valor dos honorários advocatícios ser mantido, porque fixado dentro do percentual estabelecido.

(N.U 0000653-06.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)”.

Diante disso, conclui-se que merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, o que faço para declarar a nulidade do débito inscrito na dívida ativa constante da CDA n.o 2023850924, oriunda do Auto de Infração n.o 200131261, de 23/06/2020, lavrado contra o autor, bem como determinar o cancelamento do protesto da CDA n.o 2023850924.

Consigne-se, entretanto, que as despesas advindas do cancelamento do protesto serão suportadas pelo autor recorrente, tendo em vista a ausência de registro da venda da área na matrícula do imóvel.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 22/05/2025